Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS. NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferida a pesquisa do devedor passível de penhora.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Depreende-se que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante.
3. Particularmente no que se refere à suspensão do feito, convém destacar o que tal medida somente se justifica quando evidenciada uma das hipóteses descritas no art. 921 e incisos do Código de Processo Civil. 3.1. Situação inexistente nos autos, pois ainda não se esgotaram os meios de busca de bens passíveis de penhora, o que se evidencia pela necessidade de utilização da ferramenta SNIPER, razão pela qual incabível, neste momento, a suspensão da execução
4. No caso, assiste razão ao agravante para que seja admitida a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação.
5. Agravo provido.